Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-34.2020.8.11.0011
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000552-34.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 488.673.651-34 (RECORRIDO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000552-34.2020.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D ́OESTE

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

JOAQUIM DE SOUZA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01.09.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – OMISSÃO COM RELAÇÃO AO ÁUDIO JUNTADO EM CONTESTAÇÃO – ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO JUNTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudio relativo à contratação, no qual o consumidor indica seus dados pessoais, toma ciência dos produtos adquiridos e confirma a contratação, áudio este sequer impugnado, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 152,51), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ante a falta de comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
condenar
a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos
danos morais

causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
DECLARO INEXISTENTE
o negócio jurídico e consequentemente o débito ensejador da inserção indevida no valor de R$152,51 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), registrado pelo contrato nº 0316356896, devendo a requerida proceder com exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito SERASA/SPC ou outro do mesmo gênero.

DEIXO
de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou ausência de ato ilícito ante a comprovação da contratação e inadimplemento da promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso por se tratar de recurso genérico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de áudio que comprova a relação jurídica (Id. 51947472), o qual não fora valorado na sentença do juízo
a quo
e nem objeto de impugnação específica seja na peça de impugnação ou nas contrarrazões ao recurso inominado.

No caso, a parte Recorrida negou a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente. Por outro lado, a parte promovida, ora Recorrente, juntou com a contestação áudio em que o consumidor confirma seus dados pessoais (nome completo, CPF, telefone), indica endereço, toma conhecimento do plano e benefícios, tira dúvidas e, ao final, adere à contratação do serviço. Juntou, ainda, histórico de chamadas e faturas de consumo, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, na impugnação a parte promovente se limitou a alegar que não houve comprovação da contratação, deixando de se manifestar quanto ao áudio juntado e, assim, fora proferida sentença sem observar o áudio juntado, alegando que houve a juntada apenas de telas.

Desse modo, havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio em que o consumidor confessa a relação jurídica, pois contrata os serviços, o qual sequer fora impugnado, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida, ora Recorrente.

Em contrarrazões a parte promovente, ora Recorrida, também não se manifesta quanto ao áudio juntado.

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica veementemente negada na inicial, a improcedência da pretensão é imperiosa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020